Tribunal: CARF
Processo: 13104.720086/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a renda de pessoa física (Irpf)
Ano-calendário: 2014
INÉPCIA DO RECURSO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Se o recurso voluntário não contesta os fundamentos da decisão recorrida, o mesmo não preenche os requisitos processuais objetivos de validade, torna-se inepta e não há como dele conhecer.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13104.720086/2016-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.092 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2022
Recorrente
ANTONIO MARREIROS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
INÉPCIA DO RECURSO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PROCESSUAIS DE VALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Se o recurso voluntário não contesta os fundamentos da decisão recorrida, o
mesmo não preenche os requisitos processuais objetivos de validade, torna-se
inepta e não há como dele conhecer.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, por inépcia do pedido.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Tuma da
DRJ/BEL, consubstanciada no Acórdão no 01-36.368 (p. 58), que julgou improcedente a
impugnação apresentado pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
O presente processo, trata de autuação contra o contribuinte acima qualificado,
conforme Notificação de Lançamento de fls. 29/36, para cobrança do Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício de 2014, ano-calendário de 2013, no valor de R$ 12.400,45
(doze mil, quatrocentos reais e quarenta e cinco centavos), valor a ser acrescido dos
juros de mora e multa de ofício, calculados de acordo com a legislação de regência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13104.720086/2016-40
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.092 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13104.720086/2016-40

O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado Deduções Indevidas de
Dependente, Despesas Médicas, Pensão Alimentícia Judicial/Escrituração Pública e
com Instrução, fls. 31/34, descrição dos fatos e enquadramento legal da Notificação de
Lançamento ora guerreada.
Em 17/12/2016, o contribuinte foi cientificado da exigência tributária, AR de fls. 37.
Inconformado, o sujeito passivo acostou aos autos a impugnação de fls.03/04, instruída
com os documentos de fls. 06/19, onde alega que:

A Superintendência da Receita Federal da 3a Região Fiscal, Fortaleza - CE, reviu o
lançamento, havendo exarado o Despacho Decisório de 20/07/2018, fls. 48/51, que
reviu de ofício o lançamento, para considerá-lo parcialmente procedente, reduzindo a
exigência tributária para R$ 9.096,42 e concedendo-lhe o seguinte, in verbis:
“Dedução Indevida de Dependente
O contribuinte declarou despesas de dependente no valor de RS 12.381,84,
entretanto, só faz jus a dedução no valor de RS 10.318,20, devendo ser mantida a
glosa no valor de R$ 2.063,64, pela não comprovação da relação de dependência de
Fabíola Falcão Nunes Maneiros.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
O contribuinte declarou os seguintes pagamentos de despesas médicas:
a. PLAMTA, CNPJ 06.857.213/0001-10, no valor de R$ 1.696,46, comprovado (fls.
16), glosa cancelada;
b. Instituto Brasileiro de Odontologia , CNPJ 11.725.597/0001-58, no valor de R$
600,00, não comprovado, glosa mantida.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Mantêm-se a glosa, no valor de R$ 17.492,40, por falta apresentação de documentos
probatórios.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.092 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13104.720086/2016-40

Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Mantêm-se a glosa no valor de R$ 12.921,84, por falta de comprovação, tendo em
vista que as declarações anexadas às fls. 12/14, se referem ao ano-calendário 2014.”
Foram mantidas as seguintes glosas:
“Manter parte da glosa de dedução indevida com dependente, no valor de RS
2.063,64;
Manter parte da glosa de dedução indevida de despesas médicas, no valor de RS
600,00;
Manter a glosa de dedução indevida de Pensão Alimentícia, no valor de RS
17.492,40;
Manter a glosa de dedução indevida de despesas com instrução, no valor de RS
12.921,84.”
O sujeito passivo foi cientificado do Despacho Decisório em 13/12/2018, AR de fls. 53,
não havendo apresentado Manifestação de Inconformidade.
A DRJ, como visto, nos termos do susodito Acórdão no 01-36.368 (p. 58), julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo Autuado.
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o expediente
de p.p. 75 e 76, tecendo considerações genéricas acerca da impossibilidade de pagamento do
tributo exigido.
À p. 78, consta Despacho de Encaminhamento noticiando que, em análise de
atividade preparatória, houve entendimento de que a matéria não foi questionada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso é tempestivo, porém não atende aos requisitos processuais para sua
admissibilidade, conforme restará a seguir demonstrado.
Conforme registrado no relatório supra, cientificado da decisão de primeira
instância, o contribuinte apresentou o Expediente de p.p. 75 e 76, por meio do qual, em linhas
gerais, tecendo considerações genéricas acerca da impossibilidade de pagamento do tributo
exigido, in verbis:
ANTONIO MARREIROS FILHO, CPF 569.124.207-53, já qualificado neste
processo, expõe e requer a saber:
O pagamento é um ato extra e voluntário, logo a dívida cobrada não é paga porque o
ANTÔNIO MARREIROS FILHO não tem disponível o valor.
O QUE ANTÔNIO MARREIROS FILHO PAGA DE I. RENDA NA FONTE É
UNILATERAL É MAIS E O QUE GASTA COM A SUA MANUTENÇÃO E DE
SUA FAMÍLIA QUE NÃO PODE DESCONTAR É SUPERIOR... É INJUSTO,
IMORAL PODE SER LEGAL ...
O JURO E MULTA SÃO CONSIDERADOS COMO USURA O ANTÔNIO
MARREIROS FILHO JÁ PAGA IMPOSTO SEM CONDIÇÕES DE PAGAR, OS
IMPOSTOS PAGOS SÃO NA FONTE SEM A VONTADE, COMO IMPOSTO DE
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.092 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13104.720086/2016-40

RENDA, O IPI, ICMS SOBRE TUDO QUE É CONSUMIDO E/OU COMPRADO
MAIS OS IMPOSTOS MUNICIPAIS E DO ESTADO NADA RECEBE ...
ANTÔNIO MARREIROS FILHO, mandou profissional fazer sua declaração, não
sabe fazer, o comprovante do pagamento da pensão alimentícia foi paga e a
beneficiada não forneceu o documento de quitação e continua em juízo a ação ...
VISANDO A COIBIR TAIS PRÁTICAS POR VONTADE UNILATERAL, O
LEGISLADOR PREVIU NORMA CLARA E ESPECÍFICA:
ANTÔNIO MARREIROS FILHO NÃO LHE FOI DADO PELO FISCO A
OPORTUNIDADE DE TOMAR CONHECIMENTO PRÉVIO DO CONTEÚDO
DA DÍVIDA ...
É EVIDENTE A DESOBRIGAÇÃO DO CUMPRIMENTO POR OFENSA AO
DIREITO DE INFORMAÇÃO!
TAIS LAMENTÁVEIS FATOS DO FISCO COBRADOR SÃO AVILTANTES E
OFENSIVOS AO PRÓPRIO CONCEITO DE ESTADO DEMOCRÁTICO DE
DIREITO ...
SEM CONDIÇÃO DE PAGAR SEM BENS O ANTÔNIO MARREIROS FILHO
SE SENTE DESOBRIGADO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA ...
Analisando-se, pois, o petitório em questão, verifica-se que este não se destina a
contrapor as razões de decidir da decisão de primeira instância.
É cediço que para se conhecer do recurso é necessário que, além do prazo
recursal, outros pressupostos ou requisitos devem ser atendidos, constituindo-se em elementos
indispensáveis a: (i) expressa insatisfação com a decisão impugnada, bem como (ii) exposição
das razões que levaram ao contribuinte a demonstrar seu inconformismo com a decisão atacada.
Assim, não impugnar a decisão recorrida, por exemplo, implica em ofensa ao
principio da dialética, segundo o qual pressupõe que o conhecimento do recurso está vinculado à
apresentação das razões do recurso, bem como a motivação que levou o recorrente a se insurgir
contra a decisão recorrida.
Significa dizer, pois, que não basta ao recorrente manifestar, apenas, a vontade de
recorrer; mas, também, deve como interessado dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as
razões de fato e de direito que embasam sua discordância com a decisão recorrida, daí resultando
o pedido de nova decisão, se for o caso.
Essa dialeticidade que deve ser constatada no recurso é necessária porque sua
ausência, dentre outras implicações, poderá resultar em inobservância ao princípio do
contraditório, princípio este fundamental a ampla defesa dos litigantes, de sorte que, ausentes
referidos requisitos estará o recurso impossibilitado de ser apreciado.
Neste contexto, tem-se como inepto o Recurso voluntário que não apresente
indignação contra os fundamentos da decisão supostamente recorrida ou traga qualquer motivo
pelos quais deva ser modificada a adoção, como razões de decidir, dos fundamentos da decisão
recorrida.
No caso concreto, conforme exposto linhas acima, por meio da Petição de p.p. 75
e 76, o Contribuinte se limitou, de forma bastante sucinta, a tecer considerações genéricas acerca
da impossibilidade de pagamento do tributo exigido, chegando a concluir, inclusive, “SEM
CONDIÇÃO DE PAGAR SEM BENS O ANTÔNIO MARREIROS FILHO SE SENTE
DESOBRIGADO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA”.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.092 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13104.720086/2016-40

Como se vê, o Expediente em análise não serve à finalidade para a qual, em tese,
destina-se, qual seja, contrapor as razões de decidir da decisão de primeira instância.
Conclusão
Ante o exposto, estando evidente a sua inépcia, voto por NÃO CONHECER do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 84
DF CARF MF
Original